Tribunal: TJMT
Processo: 0013667-25.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0013667-25.2015.8.11.0041
EMBAGANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTAL DE CUIABÁ E OUTROS
EMBARGADO: PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO
Vistos etc
Após o julgamento do recurso de apelação e dos correspondentes embargos de declaração, o Condomínio Edifício Portal de Cuiabá peticiona nos autos para informar que as partes transigiram e apresenta o Termo de Acordo e Comprovante de Pagamento.
Diante do exposto, defiro o pedido.
Remetam-se os autos ao Juízo de origem, para homologação e cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes.
Cuiabá, 22 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora